Tribunal: STF
Processo: RE 1390770
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. REVISÃO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. VIGIA/GUARDA/VIGILANTE/INVESTIGADOR DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONSECTÁRIOS. 1. Cabível o reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Constata-se da Certidão de Tempo de Contribuição de fl. 35, emitida pela Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, e CNIS de fl. 37, que o autor no período de 05/03/1990 a 18/10/2006, esteve vinculado à Polícia Civil do Estado de São Paulo (investigador de polícia), efetuando recolhimentos previdenciários para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, ou seja, Regime Jurídico Próprio dos Policiais Civis do Estado de São Paulo (fl. 47). 3. Em que pese o autor estivesse submetido a regime próprio de previdência (estatutário), a situação dos autos não é de conversão de tempo especial em comum, para fins de contagem recíproca, mas de contagem linear da atividade especial, tal como colocada na Certidão de Tempo de Contribuição (fl. 47), emitida pela Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, não havendo a proibição legal prevista pela jurisprudência do STJ (EREsp 524.267/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 24/03/2014 e AgRg no REsp 1555436/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016, e nos termos do artigo 96, I, da Lei 8.213/1991. 4. Por outro lado, não há necessidade do autor juntar aos autos laudo pericial ou qualquer outro documento para comprovar que a atividade como Policial Civil (investigador de polícia) do Estado de São Paulo é de natureza especial, bastando a Certidão emitida pela Secretaria da Segurança Pública (fl. 36). 5. Dessa forma, deve ser reconhecida a atividade especial exercida pelo autor, como investigador de polícia do Estado de São Paulo, nos termos do código 2.5.7 ‘bombeiros, investigadores, guardas’, do Decreto 53.831/64, para que seja computada no somatório de seu tempo de serviço, de forma linear. 6. Computando-se a atividade especial reconhecida em juízo de 05/03/1990 a 18/10/2006 e observada a contagem efetuada na certidão (fl. 47), 14 anos, 06 meses e 24 dias, com o período já enquadrado na via administrativa de 01/01/2004 a 04/08/2016, observado o período concomitante, o autor soma até a data do requerimento administrativo (04/06/16-fls. 47/69), 26 anos, 5 meses e 2 dias, suficientes à aposentadoria especial. 7. O autor faz jus à conversão do benefício de aposentadoria comum (NB 42/176.968.859-2) em aposentadoria especial, com pagamento retroativo à data do requerimento administrativo. 8. Os juros de mora e a correção monetária deverão observar o decidido pelo Plenário do C. STF, no julgamento do RE 870.947/SE, em Repercussão Geral, em 20/09/2017, Rel. Min. Luiz Fux, adotando-se no tocante à fixação dos juros moratórios o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e quanto à atualização monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 9. Honorários advocatícios a cargo do INSS, fixados nos termos do artigo 85, § 3º, do Novo Código de Processo Civil/2015, e da Súmula 111 do STJ. 10. Sem condenação da parte autora em custas ou despesas processuais, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. 11. Apelação da parte autora provida. Reexame necessário, tido por interposto, desprovido. Recurso adesivo do INSS prejudicado” (fls. 7-8, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. – São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa. – Com efeito, no caso dos autos, constata-se da Certidão de Tempo de Contribuição de fl. 35, emitida pela Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, e CNIS de fl. 37, que o autor no período de 05/03/1990 a 18/10/2006, esteve vinculado à Polícia Civil do Estado de São Paulo (investigador de polícia), efetuando recolhimentos previdenciários para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, ou seja, Regime Jurídico Próprio dos Policiais Civil do Estado de São Paulo (fl. 47). – Em que pese o autor estivesse submetido a regime próprio de previdência (estatutário), a situação dos autos não é de conversão de tempo especial em comum, para fins de contagem recíproca, mas de contagem linear da atividade especial, tal como colocada na Certidão de Tempo de Contribuição (fls. 47), emitida pela Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, não havendo infringência ao disposto no art. 96, I, da Lei 8.213/91. – A correção monetária será aplicada de acordo com o vigente Manual de Cálculos da Justiça Federal, atualmente a Resolução nº 267/2013, observado o julgamento final do RE 870.947/SE em Repercussão Geral, em razão da suspensão do seu decisum deferida nos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais e INSS, conforme r. decisão do Ministro Luiz Fux, em 24/09/2018. – Embargos de declaração parcialmente acolhidos” (fls. 5-6, e-doc. 21).



    2. O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alega ter o Tribunal Regional Federal de origem contrariado os §§ 4º e 10 do art. 40 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República.



    Sustenta que ,“por unanimidade de votos da E. Turma do Tribunal a quo, foi reconhecido tempo de serviço especial desempenhado como funcionário público, em RPPS, para fins de contagem diferenciada de tempo de serviço no RGPS” (fl. 2, e-doc. 21).



    Ressalta que, “no entendimento da E. Turma Julgadora, reconhecido o tempo especial em questão, no RPPS, somado ao tempo de serviço especial no RGPS, contaria o autor com mais de 25 anos de tempo de serviço especial, não sendo o caso de conversão de tempo especial em comum” (fl. 2, e-doc. 21).



    Argumenta que “a contagem de tempo de serviço especial no regime estatutário somente pode ser feita nos termos de lei complementar, não se autorizando a contagem de tempo de serviço fictício” (fl. 6, e-doc. 21).



    Salienta que “na contagem recíproca permitida existe a possibilidade de compensação dos valores, o que não ocorrerá com o tempo convertido, pois consiste em ficção sem que de fato tenha sido exercido” (fl. 7, e-doc. 21).



    Assevera que “o V. Acórdão não pode ser cumprido, de qualquer forma, sem que exista a correspondente fonte de custeio, nos termos do artigo 195, § 5º da CF/88, pelo que, em última instância, seria no mínimo necessária a determinação de prévia indenização pelo outro regime” (fl. 8, e-doc. 21).



    Pede seja “dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para reformar o v. acórdão que admite o acréscimo de tempo de serviço prestado no serviço público para fins de contagem recíproca no RGPS” (fl. 8, e-doc. 21).



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 21.8.2019 (e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No acórdão recorrido, o Tribunal Regional Federal de origem decidiu:



    “No caso dos autos, deve ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, até 05/03/1997 e, após, pelo Decreto nº 2.172/97, sendo irrelevante que o segurado não tenha completado o tempo mínimo de serviço para se aposentar à época em que foi editada a Lei nº 9.032/95.



    (…) Anoto que tanto na redação original do art. 58 da Lei 8.213/91 como na estabelecida pela Medida Provisória 1.523/96 (reeditada até a MP 1.523-13 de 23/10/1997 – republicado na MP 1.596-14, de 10/11/97 e convertida na Lei 9.528, de 10/12/1997), não foram relacionados os agentes prejudiciais à saúde, sendo que tal relação somente foi definida com a edição do Decreto 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV).



    Todavia, o posicionamento desta 10ª Turma, é no sentido de que em se tratando de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei 9.528, de 10/12/1997, razão pela qual, salvo quanto aos agentes físicos ruído e calor, a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigência legal a partir de 11/12/1997, nos termos da Lei 9.528/97, que alterou a redação do § 1º do artigo 58 da Lei nº 8.213/91.



    (…) Em que pese o autor estivesse submetido a regime próprio de previdência (estatutário), a situação dos autos não é de conversão de tempo especial em comum, para fins de contagem recíproca, mas de contagem linear da atividade especial, tal como colocada na Certidão de Tempo de Contribuição (fls. 47), emitida pela Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, não havendo infringência ao disposto no art. 96, I, da Lei 8.213/91.



    Por outro lado, não há necessidade do autor juntar aos autos laudo pericial ou outro documento para comprovar que a atividade como Policial Civil (investigado de polícia) do Estado de São Paulo é de natureza especial, bastando a Certidão emitida pela Secretaria da Segurança Pública (fl. 36), observando que os Policiais Civis do Estado de São Paulo são regidos pela Lei Complementar nº 207, de 05 de janeiro de 1979 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado), a qual prevê o direito ao recebimento da remuneração acrescida da gratificação de risco de vida.



    Dessa forma, deve ser reconhecida a atividade especial exercida pelo autor, como investigador de polícia do Estado de São Paulo, nos termos do código 2.5.7 ‘bombeiros, investigadores, guardas’, do Decreto 53.831/64, para que seja computada no somatório de seu tempo de serviço, de forma linear.



    De outra parte, a aposentadoria especial prevista no art. 57 da Lei nº 8.213/91, pressupõe o exercício de atividade considerada especial pelo tempo de 15, 20 ou 25 anos, e, cumprido esse requisito o segurado tem direito à aposentadoria com valor equivalente a 100% do salário de benefício (§ 1º do art. 57), não estando submetido à inovação legislativa da EC 20/98, ou seja, inexiste pedágio ou exigência de idade mínima, assim como não se submete ao fator previdenciário, conforme art. 29, II, da Lei 8.213/91.



    (…) Assim, faz jus à conversão do benefício de aposentadoria comum (NB 42/176.968.859-2) em aposentadoria especial, com pagamento retroativo à data do requerimento administrativo” (fls. 2-4, e-doc. 14).



    Rever o decidido pelas instâncias originárias demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991, Lei n. 9.528/1997 e Decreto n. 53.831/1964). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.300.031-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    “APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ENUNCIADO VINCULANTE Nº 33. Considerado o verbete vinculante nº 33 da Súmula, cumpre aplicar ao servidor público o artigo 57 da Lei nº 8.213/1991, a prever, em se tratando de ambiente nocivo à saúde do trabalhador, direito ao cômputo do tempo para a aposentadoria como especial” (MS n. 33.932-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ESPECIAL. INDISPENSÁVEL ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A discussão em torno do direito à conversão do tempo comum em especial demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.272.193-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Coisa julgada. Aposentadoria especial. Conversão de tempo comum em especial. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à conversão de tempo comum em especial em período anterior à Lei 9.032/1995, para fins de concessão de aposentadoria especial (RE nº 1.029.723/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 943). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.240.472-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “APOSENTADORIA – CONVERSÃO – MATÉRIA LEGAL – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA. Não possui repercussão geral o tema alusivo à possibilidade de conversão do tempo de serviço comum para especial, nas situações em que o trabalho fora prestado em período anterior à Lei nº 9.032/1995, para fins de concessão de aposentadoria especial com data de início posterior a essa legislação, porquanto mostrar-se-iam imprescindíveis a interpretação e a aplicação das Leis nº 8.213/1991 e 9.032/1995. Precedente: recurso extraordinário nº 1.029.723, relator o ministro ministro Edson Fachin, julgado no denominado Plenário Virtual, sob o ângulo da repercussão geral, decisão publicada no Diário da Justiça de 13 de março de 2018. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (RE n. 1.160.087-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.7.2019).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria. Fator de conversão do tempo comum em especial. Leis 8.213/1993 e 9.032/1995. 4. Identidade temática com o decidido no RE-RG 1.029.723 (tema 943), Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2017. 6. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.022.237-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.4.2018).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM TEMPO ESPECIAL. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Considerada a sucumbência recíproca fixada na origem, não aplicado o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.036.709-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora